Tribunal: CARF
Processo: 10183.720555/2007-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIA HELENA COTTA CARDOZO
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2021-01-04

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10183.720555/2007-17
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9202-009.243 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
18 de novembro de 2020
Recorrente
MILTON PASCOAL PICHININ
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2003
ITR. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. ATO DECLARATÓRIO
AMBIENTAL. DESNECESSIDADE. PARECER PGFN/CRJ 1329/2016.
É desnecessária a apresentação de Ato Declaratório Ambiental - ADA para o
reconhecimento do direito à não incidência do ITR em relação às áreas de
preservação permanente.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, por determinação do art. 19-E, da Lei no 10.522, de 2002,
acrescido pelo art. 28, da Lei no 13.988, de 2020, em face do empate no julgamento, em dar-lhe
provimento, vencidos os conselheiros Maria Helena Cotta Cardozo (relatora), Mário Pereira de
Pinho Filho, Pedro Paulo Pereira Barbosa e Maurício Nogueira Righetti, que lhe negaram
provimento. Designado para redigir o voto vencedor o conselheiro João Victor Ribeiro
Aldinucci.
(assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo - Presidente em Exercício e Relatora
(assinado digitalmente)
João Victor Ribeiro Aldinucci – Redator Designado
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mário Pereira de Pinho
Filho, Ana Cecília Lustosa da Cruz, Pedro Paulo Pereira Barbosa, João Victor Ribeiro Aldinucci,
Mauricio Nogueira Righetti, Marcelo Milton da Silva Risso (suplente convocado), Rita Eliza
Reis da Costa Bacchieri e Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente em Exercício).
Relatório
O presente processo trata de exigência de Imposto Territorial Rural (ITR) do
exercício de 2003, acrescido de multa de ofício e juros de mora, relativo ao imóvel denominado
"Fazenda Marazul I, II e III" (NIRF 1.088.169-7), localizado no Município de Barão de
Melgaço/MT, tendo em vista glosa da Área de Preservação Permanente (APP) de 3.671 hectares
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10183.720555/2007-17
Fl. 744
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-009.243 - CSRF/2a Turma
Processo no 10183.720555/2007-17

e da Área de Utilização Limitada de 10.293,3 hectares, por falta de apresentação tempestiva do
Ato Declaratório Ambiental (ADA), bem como a alteração do Valor da Terra Nua (VTN). Em
seu Recurso Voluntário o Contribuinte, relativamente à Área de Preservação Permanente (APP)
passou a pleitear 328,0423 hectares.
Em sessão plenária de 06/08/2019, foi julgado o Recurso Voluntário, prolatando-
se o Acórdão no 2202-005.349 (fls. 532 a 551), assim ementado:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Exercício: 2003
PARCELAMENTO CONVENCIONAL DO INCONTROVERSO. CONHECIMENTO
DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO CONTROVERTIDO.
Quando o sujeito passivo formaliza parcelamento convencional do montante que
entende devido, parcela incontroversa, não há óbice ao conhecimento das matérias que
se relacionam ao excesso do crédito tributário, parcela controversa, que não foi
oferecida em parcelamento ordinário pelo contribuinte, não implicando na desistência
do recurso voluntário interposto, face a manutenção do interesse recursal no montante
controvertido.
DILIGÊNCIA/PERÍCIA.
A realização de diligência ou perícia pressupõe que a prova não pode ou não cabe ser
produzida por uma das partes, ou, quando produzida por estas, apresente-se complexa
ou exija conhecimentos técnicos específicos para aprofundamento do material que tenha
sido colacionado. Não observando tais situações, a autoridade julgadora indeferirá os
pedidos de diligência/perícia que considerar prescindíveis ou impraticáveis. Estando
presentes nos autos todos os elementos de convicção necessários à adequada solução da
lide, indefere-se, por prescindível, o pedido de perícia.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL (ITR)
Exercício: 2003
IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL. ITR. ISENÇÃO.
ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. APP. ATO DECLARATÓRIO
AMBIENTAL. ADA. OBRIGATORIEDADE A PARTIR DE LEI 10.165/00. LAUDO
TÉCNICO.
A partir do exercício de 2001, necessária para a redução da base de cálculo do ITR a
apresentação de ADA, protocolizado junto ao IBAMA até o início da ação fiscal.
Incabível o afastamento da glosa da APP não informada em ADA tempestivo, mesmo
com existência comprovada devidamente em Laudo Técnico.
ÁREA DE RESERVA LEGAL (RL). AVERBAÇÃO. COMPROVAÇÃO.
Para efeito de apuração do ITR, são excluídas da área tributável do imóvel rural as áreas
de reserva legal, por se cuidar de área de interesse ambiental, sendo comprovada
mediante averbação à margem da matrícula do imóvel.
DECLARAÇÃO. PEDIDO DE RETIFICAÇÃO EM SEDE DE RECURSO. ÁREA DE
OCORRÊNCIA DE CALAMIDADE PÚBLICA. INUNDAÇÃO.
Não cabe em sede de recurso voluntário requerer a retificação da declaração, quando o
contribuinte deixa de observar o período da espontaneidade.
Para efeito de apuração do ITR, considera-se como efetivamente utilizada a área do
imóvel rural que, no ano anterior, esteja comprovadamente situada em área de
ocorrência de calamidade pública decretada pelo Poder Público, de que resulte
frustração de safras ou destruição de pastagens. Não constando no Documento de
Informação e Apuração do ITR (DIAT) a declaração de área inundada que poderia se
enquadrar em tais condição, nega-se a pretensão do sujeito passivo.
Fl. 745
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-009.243 - CSRF/2a Turma
Processo no 10183.720555/2007-17

ÁREA DE UTILIZAÇÃO LIMITADA. ÁREAS IMPRESTÁVEIS. ÁREAS DE
INTERESSE ECOLÓGICO
Para efeito de isenção do ITR, a título de área de utilização limitada, somente será aceita
como de interesse ecológico ou como área imprestável para qualquer exploração da
atividade rural, a área declarada em caráter específico como de interesse ambiental, por
órgão competente federal ou estadual, para a propriedade particular e que esteja
devidamente comprovada.
VALOR DA TERRA NUA - VTN.
Cabe alterar o valor da terra nua considerado no lançamento com base no valor indicado
no laudo de avaliação elaborado por profissional habilitado conforme as normas
técnicas específicas de procedimentos de avaliação de imóveis rurais.
A decisão foi assim registrada:
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento parcial ao
recurso para reconhecer 4.529,2344 ha a título de área de reserva legal, vencidos os
conselheiros Leonam Rocha de Medeiros (relator) e Martin da Silva Gesto, que deram
provimento parcial para reconhecer, também, 328,0423 ha a título de área de
preservação permanente. Designado para redigir o voto vencedor o conselheiro Ricardo
Chiavegatto de Lima.
Cientificado do acórdão em 02/10/2019 (Aviso de Recebimento de e-fls. 5716), o
Contribuinte interpôs, em 15/10/2019 (Termo de Solicitação de Juntada de e-fls. 572), o Recurso
Especial de e-fls. 574 a 672, com fundamento no artigo 67, do Anexo II, do Regimento Interno
do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 2015, visando rediscutir a necessidade de
apresentação tempestiva do Ato Declaratório Ambiental (ADA), para exclusão da Área de
Preservação Permanente (APP) da tributação do Imposto Territorial Rural (ITR).
Ao Recurso Especial foi dado seguimento, conforme Despacho de 20/02/2020 (e-
fls. 678 a 682).
Em seu apelo, o Contribuinte apresenta as seguintes alegações:
- o mérito recursal cinge-se ao reconhecimento da área declarada como de
Preservação Permanente, mesmo com a ausência de tempestiva apresentação do Ato
Declaratório Ambiental emitido pelo IBAMA;
- nos autos, o Contribuinte declarou a existência de 328,04 ha de APP, o que foi
confirmado por meio dos Laudos Técnicos confeccionados pelo engenheiro agrônomo Leonel
Alves Pereira — CREA/MT 3517-D, elaborados em consonância com a NBR-14653 da ABNT,
bem como com as respectivas Anotações de Responsabilidade Técnica — ART (e-fls. 268/284
referente à Fazenda Marazul I e III; e-fls. 433/451 referente à Fazenda Marazul II);
- não bastasse o extenso e completo laudo técnico emitido por profissional
competente, os interessados também apresentaram o Ato Declaratório Ambiental — ADA (e-fls.
22), protocolado em 17/09/2007, que comprova que sempre existiu Área de Preservação
Permanente no imóvel tributado;
- o Superior Tribunal de Justiça (STJ) há algum tempo vem proferindo decisões
acolhendo o entendimento segundo o qual não há necessidade de Ato Declaratório Ambiental do
Ibama para reconhecimento da Área de Preservação Permanente — APP (REsp 665.123/PR, Rel.
Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 12/12/2006, DJ 05/02/2007, p.
202 e REsp 1108019/SP, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA,
julgado em 18/08/2009, DJe 02/09/2009);
Fl. 746
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-009.243 - CSRF/2a Turma
Processo no 10183.720555/2007-17

- não por outro motivo, a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) emitiu
o Parecer PGFN/CRJ/no 1.329/2016, que complementa o item 1.25 da lista de dispensa de
contestar e recorrer aos membros daquele órgão, fazendo constar as situações anteriores à
vigência da Lei n° 12.651, de 2012 (Código Florestal), em que o contribuinte pleiteie a isenção
do ITR por existência de APP, mesmo quando ausente averbação no registro de imóveis e
também a emissão do Ato Declaratório Ambiental pelo IBAMA;
- longe de pretender a submissão deste órgão fiscal ao Poder Judiciário, até porque
é de amplo conhecimento que cada um possui a sua autonomia/independência, mas se está
falando em coerência do ordenamento jurídico legal como um todo, além da celeridade na
cobrança de valores pela União e na economia de verba pública, sem falar, ainda, na segurança
jurídica do Contribuinte e do próprio ente federativo;
- em consonância com esse entendimento, o relator do paradigma, Acórdão no
2301-005.974, Conselheiro Reginaldo Paixão Emos, esclareceu o seguinte:
O Parecer PGFN/CRJ n° 1329/2016 não tem efeito vinculante para este Conselho. Mas,
entendo ser pertinente alinhar o entendimento deste Colegiado à atuação da
PGFN, uma vez que a disputa poderia ser levada à esfera judicial, resultando num
dispêndio desnecessário de recursos públicos. Assim, me filio à tese adotada no
Parecer citado para que seja dispensada a apresentação do ADA para reconhecimento da
isenção da área de preservação permanente.
- sendo assim, diante de tudo o que foi exposto, o presente recurso visa
concretizar a interpretação sistemática da legislação aplicável ao Imposto Territorial Rural —
ITR (Lei no 9.393, de 1996, art. 10, § 1o, II, "a", § 7o; Lei 6.938, de 1981, art. 17-0), tornando
pacífico o entendimento segundo o qual a apresentação do ADA não é meio único e exclusivo à
comprovação da existência de Área de Preservação Permanente no imóvel rural, podendo ser
comprovado por outros meios, desde que hábeis e idôneos, tal como o laudo pericial apresentado
pelo Contribuinte, emitido por engenheiro agrônomo habilitado pelo CREA ou, ainda, a
apresentação do próprio ADA, desde que aceito seu protocolo posterior ao início da ação fiscal.
Ao final, o Contribuinte pede seja conhecido e provido o recurso, reformando-se a
decisão recorrida, a fim de que seja reconhecido o total de 328,0423 hectares de Área de
Preservação Permanente em seu imóvel, no exercício de 2003. Pede ainda que todas as
publicações sejam feitas exclusivamente em nome de seu advogado.
O processo foi encaminhado à PGFN em 20/03/2020 (Despacho de
Encaminhamento de e-fls. 686) e, em 30/03/2020 (Despacho de Encaminhamento de e-fls. 697),
foram oferecidas as Contrarrazões de e-fls. 687 a 696.
Em sede de Contrarrazões, a Fazenda Nacional apresentou os seguintes
argumentos:
- sabe-se que a Lei no 9.393, de 1996, prevê a exclusão das Áreas de Preservação
Permanente e Reserva Legal da incidência do ITR, no art. 10, inciso II;
- o primeiro ponto que se deve destacar é que o citado dispositivo legal trata de
concessão de benefício fiscal, razão pela qual deve ser interpretado literalmente, de acordo com
o art. 111, do Código Tributário Nacional;
- assim, para efeito da exclusão das Áreas de Preservação Permanente e Reserva
Legal da incidência do ITR, é necessário que o Contribuinte comprove o reconhecimento formal
específica e individualmente das áreas, protocolizando o ADA perante o IBAMA ou em órgãos
Fl. 747
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-009.243 - CSRF/2a Turma
Processo no 10183.720555/2007-17

ambientais delegados por meio de convênio, no prazo de seis meses, contado a partir do término
do prazo fixado para a entrega da declaração;
- a exigência do ADA encontra-se consagrada na Lei no 6.938, de 1981, art. 17-O,
§ 1o, com a redação dada pelo art. 1o, da Lei no 10.165, de 2000, em vigor a partir de 27/12/2000,
e, com efeito, aplica-se ao ITR do exercício de 2001 e seguintes, tal como é o caso dos autos;
- o Decreto no 4.382, de 2002, que regulamenta a tributação, fiscalização,
arrecadação e administração do ITR (Regulamento do ITR), e que consolidou toda a base legal
deste tributo que se encontrava em vigência à data de sua edição em um único instrumento –
inclusive a Medida Provisória no 2.166-67/ 2001 –, assim dispõe, em seu art. 10:
“Art. 10. Área tributável é a área total do imóvel, excluídas as áreas:
I – de preservação permanente (Lei no 4.771, de 15 de setembro de 1965 – Código
Florestal, arts. 2o e 3o, com a redação dada pela Lei no 7.803, de 18 de julho de 1989, art.
1o);
II – de reserva legal (Lei no 4.771, de 1965, art. 16, com a redação dada pela Medida
Provisória no 2.166-67, de 24 de agosto de 2001, art. 1o);
III – de reserva particular do patrimônio natural (Lei no 9.985, de 18 de julho de 2000,
art. 21; Decreto no 1.922, de 5 de junho de 1996);
IV – de servidão florestal (Lei no 4.771, de 1965, art. 44-A, acrescentado pela Medida
Provisória no 2.166-67, de 2001);
V – de interesse ecológico para a proteção dos ecossistemas, assim declaradas mediante
ato do órgão competente, federal ou estadual, e que ampliem as restrições de uso
previstas nos incisos I e II do caput deste artigo (Lei no 9.393, de 1996, art. 10, § 1o,
inciso II, alínea " b" );
VI – comprovadamente imprestáveis para a atividade rural, declaradas de interesse
ecológico mediante ato do órgão competente, federal ou estadual (Lei no 9.393, de 1996,
art. 10, § 1o, inciso II, alínea " c" ).
(...)
§ 2o A área total do imóvel deve se referir à situação existente na data da efetiva entrega
da Declaração do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural – DITR.
§ 3o Para fins de exclusão da área tributável, as áreas do imóvel rural a que se refere o
caput deverão:
I – ser obrigatoriamente informadas em Ato Declaratório Ambiental ADA, protocolado
pelo sujeito passivo no Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais
Renováveis IBAMA, nos prazos e condições fixados em ato normativo (Lei no 6.938, de
31 de agosto de 1981, art. 17-O, § 5o, com a redação dada pelo art. 1o da Lei no 10.165,
de 27 de dezembro de 2000); e
II – estar enquadradas nas hipóteses previstas nos incisos I a VI em 1o de janeiro do ano
de ocorrência do fato gerador do ITR.”
- a Coordenação-Geral de Tributação (Cosit), que tem a competência regimental
de interpretar a legislação tributária no âmbito da Secretaria da Receita Federal, editou a Solução
de Consulta Interna no 12, de 2003, que ratifica o entendimento acima exposto, sendo oportuna a
transcrição do trecho final do citado ato:
“3.1. Diante do exposto, conclui-se que, para fins de exclusão das áreas não tributáveis
da incidência do ITR, o sujeito passivo deverá, cumulativamente:
a) atender a todas as condições exigidas para a caracterização de cada área declarada
como não tributável; e
Fl. 748
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-009.243 - CSRF/2a Turma
Processo no 10183.720555/2007-17

b) informar, obrigatoriamente, as áreas mencionadas no item “a” em ADA, protocolado
no Ibama no prazo de seis meses, contado a partir do término do período de entrega da
declaração, obrigatoriedade esta que foi imposta desde o exercício de 1997, com base na
Instrução Normativa SRF no 43/97, com a redação dada pela Instrução Normativa SRF
no 67/97, ambas de 1997; na Instrução Normativa SRF no 73/00, de 2000, e a partir do
exercício de 2001, com base na Lei no 6.938, de 1981, com a redação dada pela Lei no
10.165, de 2000, e Instruções Normativas SRF no 60, de 2001, e no 256, de 2002.
3.2. Portanto, respondendo às questões formuladas na Consulta Interna:
a) a falta de ADA, protocolado no Ibama, implica o não reconhecimento pela SRF das
áreas de preservação permanente ou de utilização limitada;
b) a SRF deve exigir toda a documentação comprobatória das áreas de preservação
permanente ou de utilização limitada, inclusive o ADA protocolado tempestivamente no
Ibama, sendo que este não substitui os demais documentos exigíveis;
c) além de todos os demais documentos comprobatórios das áreas de preservação
permanente ou de utilização limitada, deverá ser apresentada pelo contribuinte cópia do
ADA entregue ao Ibama, não sendo suficiente a apresentação do protocolo de entrega,
sendo que, na hipótese de descumprimento de tais exigências, ou se, após vistoria
realizada pelo Ibama, seus técnicos verificarem que os dados constantes no Ato não
coincidem com os efetivamente levantados e, por conseqüência, lavrarem, de ofício,
novo ADA, contendo os dados reais, deverá ser apurado o ITR efetivamente devido e
efetuado, de ofício, o lançamento da diferença de imposto com os acréscimos legais
cabíveis.”
- a exigência do ADA não caracteriza obrigação acessória, visto que não está
vinculada ao interesse da arrecadação ou da fiscalização de tributos, nem se converte, caso não
apresentado ou não requerido a tempo, em penalidade pecuniária, definida no art. 113, §§ 2o e 3o,
da Lei no 5.172/1966 (Código Tributário Nacional), ou seja: a ausência do ADA não enseja
multa regulamentar o que ocorreria caso se tratasse de obrigação acessória, mas sim incidência
do imposto;
- por outro lado, é inteiramente equivocado o entendimento, no sentido de que não
existe mais a exigência de prazo para apresentação do requerimento para emissão do ADA, em
virtude do disposto no § 7o do art. 10 da Lei no 9.393/1996, incluído pelo art. 3o da Medida
Provisória no 2.166-67, de 24/08/2001;
- o que não é exigido do declarante é a prévia comprovação das informações
prestadas, assim o Contribuinte preenche os dados relativos às Áreas de Preservação Permanente
e de Utilização Limitada, apura e recolhe o imposto devido, e apresenta a sua DITR, sem que lhe
seja exigida qualquer comprovação naquele momento; no entanto, caso solicitado pela Secretaria
da Receita Federal, o Contribuinte deverá apresentar as provas das situações utilizadas para
dispensar o pagamento do tributo, mas o prazo para apresentação do requerimento para emissão
do ADA jamais deixou de existir;
- o “Manual de Perguntas e Respostas do ITR”, editado no ano de 2002 – e,
portanto, após a edição da Medida Provisória no 2.166-67/2001 –, disponível no endereço
eletrônico da Secretaria da Receita Federal na Internet, ratifica, em suas perguntas de nos 66 e 67,
o entendimento de que não houve qualquer alteração na legislação, no que tange à existência de
prazo para requerimento do ADA:
“066 - Qual é o prazo legal para requerimento do Ato Declaratório Ambiental (ADA)?
O ADA deve ser protocolizado no Ibama no prazo de até 6 (seis) meses, contado a partir
do término do prazo fixado para a entrega da declaração. Caso o ADA não seja
requerido tempestivamente, ou seja denegado o requerimento, será efetuado lançamento
de ofício com os acréscimos legais cabíveis.
Fl. 749
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9202-009.243 - CSRF/2a Turma
Processo no 10183.720555/2007-17

(Lei no 6.938, de 31 de agosto de 1981, art. 17-O, § 1 o, com a redação dada pela Lei no
10.165, de 27 de dezembro de 2000, art. 1o)”
“067 – Caso o Ato Declaratório Ambiental (ADA) não tenha sido requerido, quais as
conseqüências?
Caso não seja requerido o Ato Declaratório Ambiental (ADA) dentro do prazo legal,
poderá ocorrer uma das situações seguintes:
1) o contribuinte poderá pagar a diferença de imposto, com os acréscimos relativos à
mora (multa e juros), desde que o faça antes do início de qualquer procedimento fiscal
tendente a verificar a infração tributária (pagamento espontâneo); ou
2) a Secretaria da Receita Federal (SRF) apurará o ITR efetivamente devido e efetuará,
de ofício, o lançamento da diferença de imposto com os acréscimos legais cabíveis.
(Lei no 6.938, de 1981, art. 17-O, § 1o, com redação dada pela Lei no 10.165, art. 1o, de
2000)”
- a obrigatoriedade do ADA, portanto, não desborda da regulamentação dos
dispositivos legais, porquanto não viola direitos do contribuinte, além de lhe ser claramente
favorável;
- o que não se pode conceber é que o contribuinte queira se valer da exclusão das
áreas tributáveis da incidência do ITR sem cumprir as exigências previstas na legislação;
- registre-se que, no presente processo, não se discute a materialidade, ou seja, a
existência efetiva da área de preservação permanente, o que se busca é a comprovação do
cumprimento de uma obrigação prevista na legislação, referente à área de que se trata, para fins
de exclusão da tributação;
- no caso concreto, o contribuinte deixou de apresentar o ADA tempestivamente,
apenas o fazendo após o início da ação fiscal;
- inexiste respaldo para permitir o reconhecimento de APP mediante apresentação
de laudo, desconsiderando a literalidade da legislação que estabelece o critério probatório
apropriado.
Ao final, a Fazenda Nacional pede que seja negado provimento ao recurso.
Voto Vencido
Conselheira Maria Helena Cotta Cardozo, Relatora
O Recurso Especial interposto pelo Contribuinte é tempestivo, restando perquirir
se atende aos demais pressupostos para o seu conhecimento.
Tratava-se inicialmente de exigência de Imposto Territorial Rural (ITR) do
exercício de 2003, acrescido de multa de ofício e juros de mora, relativo ao imóvel denominado
"Fazenda Marazul I, II e III" (NIRF 1.088.169-7), localizado no Município de Barão de
Melgaço/MT, tendo em vista glosa da Área de Preservação Permanente (APP) e da Área de
Utilização Limitada, por falta de apresentação tempestiva do Ato Declaratório Ambiental
(ADA), bem como a alteração do Valor da Terra Nua (VTN).
O Colegiado recorrido considerou que para a exclusão da Área de Preservação
Permanente (APP) da tributação do ITR era necessária a apresentação do Ato Declaratório
Ambiental (ADA) antes do início da ação fiscal, e nesse passo manteve a glosa da citada área,
Fl. 750
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9202-009.243 - CSRF/2a Turma
Processo no 10183.720555/2007-17

visto que o ADA somente foi apresentado em 17/09/2007, após a ciência do termo de início da
ação fiscal, que se deu em 30/07/2007.
Assim, o Contribuinte visa rever a necessidade de apresentação do Ato
Declaratório Ambiental (ADA), para exclusão de 328,0423 hectares da tributação do
Imposto Territorial Rural (ITR), a título de Área de Preservação Permanente (APP).
No que tange à citada área, examinando-se a legislação de regência, verifica-se
que, com o advento da Lei no 10.165, de 2000, foi alterada a redação do § 1o, do art. 17-O, da Lei
no 6.938, de 1981, que tornou obrigatória a utilização do Ato Declaratório Ambiental (ADA),
para efeito de redução do valor a pagar do ITR. Assim, a partir do exercício de 2001, tal
exigência passou a ter previsão legal, portanto é legítima, conforme a seguir:
Art. 17-O. Os proprietários rurais que se beneficiarem com redução do valor do Imposto
sobre a Propriedade Territorial Rural – ITR, com base em Ato Declaratório Ambiental
ADA, deverão recolher ao Ibama a importância prevista no item 3.11 do Anexo VII da
Lei no 9.960, de 29 de janeiro de 2000, a título de Taxa de Vistoria. (Redação dada pela
Lei no 10.165, de 2000)
§ 1o-A. A Taxa de Vistoria a que se refere o caput deste artigo não poderá exceder a dez
por cento do valor da redução do imposto proporcionada pelo ADA (incluído pela Lei
no 10.165, de 2000).
§ 1o A utilização do ADA para efeito de redução do valor a pagar do ITR é obrigatória.
(Redação dada pela Lei no 10.165, de 2000)
É certo que, no caso da APP, trata-se de acidentes geográficos já existentes na
natureza, porém a exclusão da tributação desta área ambiental não está condicionada à criação da
área e sim à sua preservação, como a própria denominação está a indicar. Como o lançamento se
reporta à data de ocorrência do fato gerador do tributo (art. 144 do CTN) e, no que tange ao ITR,
este foi fixado em 1o de janeiro (art. 1o da Lei no. 9.393, de 1996), a fruição do benefício está
condicionada à preservação à época do fato gerador.
Nesse passo, a Receita Federal, utilizando-se da prerrogativa de regulamentar a
forma e os prazos para cumprimento de obrigações acessórias, especificou o prazo de seis meses
após a data de entrega da DITR. Tratando-se de declarar algo que a priori já existiria na
natureza, este Colegiado consolidou a jurisprudência no sentido de aceitar-se o ADA protocolado
antes do início da ação fiscal, em respeito à espontaneidade do Contribuinte.
Entretanto, no presente caso, a glosa da APP é relativa ao exercício de 2003,
porém o ADA somente foi protocolado em 17/09/2007 (e-fls. 22), sendo que o início da ação
fiscal foi cientificado ao Contribuinte em 30/07/2007 (e-fls. 15/16). Assim, há que ser mantida a
glosa da Área de Preservação Permanente (APP), no exercício de 2003.
Quanto ao laudo técnico apresentado pelo Contribuinte, onde consta APP de
328,0423 hectares, esclareça-se que este não tem o condão de substituir documento previsto em
lei como necessário e imprescindível à fruição do benefício da isenção.
No mesmo sentido dessa decisão a jurisprudência desta CSRF:
Acórdão no 9202-008.622, de 19/02/2020
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL (ITR)
Exercício: 2005
(...)
ÁREA
DE
PRESERVAÇÃO
PERMANENTE
(APP).
GLOSA.
ATO
DECLARATÓRIO AMBIENTAL (ADA). INTEMPESTIVIDADE.
Fl. 751
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9202-009.243 - CSRF/2a Turma
Processo no 10183.720555/2007-17

Incabível o acolhimento de Área Preservação Permanente (APP) cujo Ato Declaratório
Ambiental (ADA) foi protocolado após o início da ação fiscal.
Acórdão no 9202-008.554, de 30/01/2020
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL (ITR)
Exercício: 2001
ÁREA
DE
PRESERVAÇÃO
PERMANENTE
(APP).
GLOSA.
ATO
DECLARATÓRIO AMBIENTAL (ADA). INTEMPESTIVIDADE.
Incabível o acolhimento de Área Preservação Permanente (APP) cujo Ato Declaratório
Ambiental (ADA) foi protocolado após o início da ação fiscal.
Acórdão no 9202-008.477, de 18/12/2019
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL (ITR)
Exercício: 2005
(...)
ÁREAS AMBIENTAIS. ÁREA DE RESERVA LEGAL. ÁREA DE PRESERVAÇÃO
PERMANENTE. ATO DECLARATÓRIO AMBIENTAL (ADA).
Não há óbice à aceitação da Área de Reserva Legal, ainda que ausente o ADA, no que
tange à parte devidamente averbada à margem da matrícula do imóvel antes da
ocorrência do fato gerador. Quanto à Área de Preservação Permanente, a ausência do
ADA inviabiliza a fruição do benefício e não pode ser suprida por declaração do
Instituto Estadual de Florestas.
Quanto ao Parecer PGFN/CRJ no 1.329, de 2016, citado pelo Contribuinte, trata-
se de ato que não vincula o CARF.
Em relação à alegação trazida como complemento às razões do Recurso Especial
em 29/09/2020 (e-fls. 701 a 743), acerca da existência de coisa julgada nos autos do Mandado de
Segurança Coletivo n. 2005.36.00.008725-0/MT, impetrado pela Federação de Agricultura e
Pecuária do Estado de Mato Grosso (Famato), observe-se que o Contribuinte não juntou prova de
que seria filiado ao citado órgão, ainda que posteriormente ao momento da propositura da ação
judicial, de forma que não resta configurada sua legitimidade para pleitear o cumprimento
individual do que foi decidido na referida ação.
Ainda que assim não fosse, a ação judicial foi impetrada em 2005, com decisão
proferida em 2009 e transitada em julgado em 2012), portanto é irrelevante que o resultado
eventualmente tenha sido favorável ao Contribuinte, já que tal decisão não tem o condão de
alcançar obrigação relativa ao exercício de 2003, como é o caso da presente autuação.
Finalmente, em relação ao pedido do Contribuinte, no sentido de que as
intimações sejam encaminhadas a seu Advogado, não há previsão legal para o atendimento de tal
pleito, conforme Súmula CARF no 110: No processo administrativo fiscal, é incabível a
intimação dirigida ao endereço de advogado do sujeito passivo.
Diante do exposto, conheço do Recurso Especial interposto pelo Contribuinte e,
no mérito, nego-lhe provimento.
(assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo
Voto Vencedor
Fl. 752
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9202-009.243 - CSRF/2a Turma
Processo no 10183.720555/2007-17

Conselheiro João Victor Ribeiro Aldinucci – Redator Designado
No mérito, divergi do bem fundamentado voto da ilustre Relatora, conforme as
razões que passo a expor:
Discute-se nos autos se é necessária a apresentação de ADA para o
reconhecimento da área de preservação permanente.
Pois bem. Depois de reiterados julgamentos, do Superior Tribunal de Justiça,
favoráveis aos contribuintes a respeito do tema sob julgamento, a Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional editou o Parecer PGFN/CRJ 1329/2016, que a dispensa de contestar, oferecer
contrarrazões e interpor recursos, bem como desistir dos já interpostos, nos termos do art. 19 da
Lei 10522/2002. Pela relevância e pertinência com o caso concreto, é importante transcrever os
seguintes pontos.
12. Após as considerações acima, restam incontroversas, no âmbito da Corte de Justiça,
à luz da legislação aplicável ao questionamento, as posições abaixo:
(i) é indispensável a preexistência de averbação da reserva legal no registro de imóveis
como condição para a concessão de isenção do ITR, tendo aquela, para fins tributários,
eficácia constitutiva;
(ii) a prova da averbação da reserva legal não é condição para a concessão da isenção do
ITR, por se tratar de tributo sujeito à lançamento por homologação, sendo, portanto,
dispensada no momento de entrega de declaração, bastando apenas que o contribuinte
informe a área de reserva legal;
(iii) é desnecessária a averbação da área de preservação permanente no registro de
imóveis como condição para a concessão de isenção do ITR, pois tal área se localiza a
olho nu; e
(iv) é desnecessária a apresentação do ADA para que se reconheça o direito à isenção
do ITR.
13. Tendo em vista as teses expostas, deve-se adequar o conteúdo do Resumo do item
1.25, “a”, da Lista de dispensa de contestar e recorrer à jurisprudência apresentada
anteriormente, passando o resumo a ter a seguinte redação:
Resumo: O STJ entendeu que, por se tratar de imposto sujeito a lançamento que se dá
por homologação, dispensa-se a averbação da área de preservação permanente no
registro de imóveis e a apresentação do Ato Declaratório Ambiental pelo Ibama para o
reconhecimento das áreas de preservação permanente e de reserva legal, com vistas à
concessão de isenção do ITR. Dispensa-se também, para a área de reserva legal, a prova
da sua averbação (mas não a averbação em si) no registro de imóveis, no momento da
declaração tributária. Em qualquer desses casos, se comprovada a irregularidade da
declaração do contribuinte, ficará este responsável pelo pagamento do imposto
correspondente, com juros e multa.
14. Dessa forma, inexiste razão para o Procurador da Fazenda Nacional contestar ou
recorrer quando a demanda estiver regida pela legislação anterior à Lei no 10.165, de 27
de dezembro de 2000 (que deu nova redação ao art. 17-O da Lei no 6.938, de 27 de
dezembro de 2000), se a discussão referir-se às seguintes matérias:
Ainda que os fatos geradores tenham ocorrido sob a vigência da Lei 10165/00,
que deu nova redação ao art. 17-O, caput e § 1o, da Lei 6938/00, para, em tese, estabelecer a
obrigatoriedade do ADA, tal obrigatoriedade também foi superada pela jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça, de tal maneira que o citado Parecer PGFN é elucidativo nos
seguintes termos:
17. Como dito anteriormente, a jurisprudência do STJ é firme no sentido de ser
inexigível a apresentação do ADA para que se reconheça o direito à isenção do ITR em
Fl. 753
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 9202-009.243 - CSRF/2a Turma
Processo no 10183.720555/2007-17

área de preservação permanente e de reserva legal, dado que tal obrigação constava em
ato normativo secundário – IN SRF no 67, de 1997, sem o condão de vincular o
contribuinte.
18. Contudo, a Lei no 10.165, de 2000, ao dar nova redação ao art. 17-O, caput e §1o, da
Lei no 6.938, de 2000, estabeleceu expressamente a previsão do ADA, de modo que, a
partir da sua vigência, o fundamento do STJ parecia estar esvaziado. Dispõe o referido
dispositivo que:
Art. 17-O. Os proprietários rurais que se beneficiarem com redução do valor do Imposto
sobre a Propriedade Territorial Rural – ITR, com base em Ato Declaratório Ambiental -
ADA, deverão recolher ao IBAMA a importância prevista no item 3.11 do Anexo VII
da Lei no 9.960, de 29 de janeiro de 2000, a título de Taxa de Vistoria.(Redação dada
pela Lei no 10.165, de 2000)
§ 1o A utilização do ADA para efeito de redução do valor a pagar do ITR é
obrigatória.(Redação dada pela Lei no 10.165, de 2000)
19. Ocorre que, logo após a entrada em vigor do artigo supra, a Medida Provisória no
2.166-67, de 24 de agosto de 20013, incluiu o § 7o no art. 10 da Lei no 9.393, de 1996, o
qual instituiu a não sujeição da declaração do ITR à prévia comprovação do
contribuinte, para fins de isenção. Vejamos:
Art. 10. A apuração e o pagamento do ITR serão efetuados pelo contribuinte,
independentemente de prévio procedimento da administração tributária, nos prazos e
condições estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, sujeitando-se a
homologação posterior.
(...)
§ 7o A declaração para fim de isenção do ITR relativa às áreas de que tratam as alíneas
"a" e "d" do inciso II, § 1, deste artigo, não está sujeita à prévia comprovação por parte
do declarante, ficando o mesmo responsável pelo pagamento do imposto
correspondente, com juros e multa previstos nesta Lei, caso fique comprovado que a sua
declaração não é verdadeira, sem prejuízo de outras sanções aplicáveis.
20. Os dispositivos transcritos eram, em tese, compatíveis entre si, podendo-se
depreender que o § 7o do artigo 10 da Lei no 9.393, de 1996, tão-somente desobriga o
contribuinte de comprovar previamente a existência do ADA, por ocasião da entrega da
declaração de ITR, mas não excluiria a sua existência em si.
21. Em que pese tal possibilidade de interpretação, o STJ utilizou-se do teor do § 7o no
art. 10 da Lei no 9.393, de 1996, para reforçar a tese de que o ADA é inexigível, tendo,
ao que tudo indica, desprezado o conteúdo do art. 17-O, caput e §1o, da Lei no 6.938, de
2000, pois não foram encontradas decisões enfrentando esse regramento. Além disso,
registrou que, como o dispositivo é norma interpretativa mais benéfica ao contribuinte,
deveria retroagir.
22. Essa argumentação consta no inteiro teor dos acórdãos vencedores que trataram do
tema, bem como na ementa do REsp no 587.429/AL, senão vejamos:
23. A partir das colocações postas, conclui-se que, mesmo com a vigência do art. 17-O,
caput e §1o, da Lei no 6.938, de 1981, com a redação dada pela Lei no 10.165, de 2000,
até a entrada em vigor da Lei no 12.651, de 2012, o STJ continuou a rechaçar a
exigência do ADA com base no teor do § 7o do art. 10 da Lei no 9.393, de 1996.
24. Consequentemente, caso a ação envolva fato gerador de ITR, ocorrido antes da
vigência da Lei no 12.651, de 2012, não há motivo para discutir em juízo a obrigação de
o contribuinte apresentar o ADA para o gozo de isenção do ITR, diante da pacificação
da jurisprudência.
Ou seja, a própria Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, a quem incumbe a
representação da União em causas fiscais, na cobrança judicial e administrativa dos créditos
tributários e não tributários e no assessoramento e consultoria no âmbito do Ministério da
Fl. 754
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 9202-009.243 - CSRF/2a Turma
Processo no 10183.720555/2007-17

Economia, manifestou-se, expressa e textualmente, no sentido de que é incabível discutir a
apresentação do ADA para a não incidência do ITR sobre a APP, diante da pacificação da
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Vale observar, ademais, que tal questão também
está pacificada no âmbito do Tribunal Regional Federal da 4a Região, que editou o seguinte
enunciado sumular:
Súmula no 86. É desnecessária a apresentação de Ato Declaratório Ambiental - ADA
para o reconhecimento do direito à isenção de Imposto Territorial Rural - ITR. Todavia,
para o gozo da isenção do ITR no caso de área de "reserva legal", é imprescindível a
averbação da referida área na matrícula do imóvel.
É importante ressaltar que as decisões do Superior Tribunal de Justiça a respeito
dessa matéria têm inclusive força normativa, vez que atendem aos critérios heurísticos de
vinculatividade e pretensão de permanência; finalidade orientadora; inserção em uma cadeia de
entendimento uniforme e capacidade de generalização1. Segundo o Professor Humberto Ávila:
A força normativa material decorre do conteúdo ou do órgão prolator da decisão. Sua
força não advém da possibilidade de executoriedade que lhe é inerente, mas da sua
pretensão de definitividade e de permanência. Assim, há decisões sem força vinculante
formal, mas que indicam a pretensão de permanência ou a pouca verossimilhança de
futura modificação. Decisões do Supremo Tribunal Federal, proferidas pelo seu Órgão
Plenário, do Superior Tribunal de Justiça, prolatadas pelo seu Órgão Especial ou pela
Seção Competente sobre a matéria, ou objeto de súmula manifestam elevado grau de
pretensão terminativa, na medida em que permitem a ilação de que dificilmente serão
modificadas, bem como uma presunção formal de correção, em virtude da composição
do órgão prolator, que cria uma espécie de “base qualificada de confiança” 2.
Isto é, embora inexista decisão do Superior Tribunal de Justiça em sede de recurso
repetitivo, o que implicaria força normativa formal nos termos do Regimento Interno deste
Conselho (art. 62, § 1o, II, "b"), a jurisprudência reiterada e orientadora da 1a Seção daquele
Tribunal tem força normativa material, tanto que culminou com a edição do Parecer PGFN/CRJ
1329/2016 (vide art. 62, § 1o, II, "c", do Regimento), impondo-se a sua observância até como
forma de preservar o sobreprincípio da segurança jurídica e o consequente princípio da proteção
da confiança.
No caso concreto, os laudos técnicos apresentados pelo sujeito passivo, referentes
à área em questão, comprovam a existência de 270,2183 ha (efl. 278) e 57,8240 ha (efl. 443) de
áreas de preservação permanente, num total de 328,04 ha, total este pleiteado pelo sujeito
passivo à efl. 589 de seu recurso.
Em sendo assim, o recurso especial do contribuinte deve ser provido, para que
seja restabelecida a área de 328,04 ha de área de preservação permanente.
Diante do exposto, voto por dar provimento ao recurso especial do sujeito passivo.
(assinado digitalmente)
João Victor Ribeiro Aldinucci

1 ÁVILA, Humberto. Teoria da segurança jurídica. 5. ed., rev., atual. e ampl. São Paulo : Malheiros, 2019, p. 513.
2 Obra citada, p. 514.
Fl. 755
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 9202-009.243 - CSRF/2a Turma
Processo no 10183.720555/2007-17

Fl. 756
DF CARF MF
Documento nato-digital